Tribunal: TJDFT
Processo: 0753190-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753190-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DA SILVA SANTOS AGRAVADO: GISELLY MOURA VERAS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54430735), com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor nos autos de ação de divórcio litigioso com pedido cautelar de separação de corpos n. 0706117-58.2023.8.07.0011, ante decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Transcrevo a decisão: Defiro a justiça gratuita. Descadastre-se o Ministério Público. Pretende o requerente, em antecipação dos efeitos da tutela, a separação de corpos. Conquanto alegue que o surgimento de conflitos derivado do rompimento de laços possa comprometer a integridade dos envolvidos, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para que se conclua pela existência de probabilidade do direito, notadamente quanto a quem ficará no bem, e perigo da demora. Indefiro a tutela antecipada pretendida. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, pela via postal (arts. 248 c/c 250, Código de Processo Civil), para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo a citação por whatsapp caso conste a informação nos autos. Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. Sendo necessária, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória, devendo as custas pertinentes serem recolhidas pela parte requerente, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) a demora na concessão da liminar pode acarretar consequências desastrosas, vez que foi demonstrado, por meio de áudios, que a Agravada ameaçou a vida do Agravante; (ii) após a ruptura fática, a Agravada informou ao Agravante que estaria se organizando para residir nos Estados Unidos juntos com alguns de seus familiares (primos e tios), manifestando interesse em levar os filhos (o que será objeto de análise em processo próprio); (iii) a Agravada já está providenciando passaporte e autorização para viajar com os filhos para o exterior; (iv) o perigo na demora consiste no fato de que o Agravante teme por sua integridade física, após ter negado autorização para as crianças viajarem para fora do país; (v) os áudios e conversas anexados à inicial demonstram a probabilidade do direito, bem como a Agravada possui empresa que aufere vultosos rendimentos mensais; (vi) Diante do contexto fático-jurídico delineado, torna-se imperativo o deferimento da medida liminar pleiteada, com a finalidade de preservar não apenas a integridade física do Agravante, mas também a estabilidade financeira e o bem estar dos filhos menores. Tal providência se faz premente, proporcionando a tutela jurisdicional necessária diante da situação emergencial delineada; (vii) Como enfatizado anteriormente, o Agravante suporta integralmente as despesas do imóvel e do lar, encontrando-se atualmente em uma situação de endividamento que o impede de se afastar de sua residência, mesmo diante do temor pela própria vida e dos seus filhos. Em contrapartida, a Agravada dispõe de recursos financeiros consideráveis e possui plenas condições de arcar com os custos de moradia em outro local; (viii) A previsão legal do direito do Agravante, encontra guarida nos art. 1.572, caput, do Código Civil c/c artigo 1.573, inciso I e III, do mesmo regulamento, que o adultério e a injúria são motivos suficientes que impossibilitam a comunhão; (ix) a separação de corpos pode ser determinada como medida cautelar, de acordo com o art. 7o, §1o, da Lei 6.515/77 e art. 1.562 do Código Civil; (x) o imóvel em que a família reside e o veículo usado por ambos é mantido pelo próprio Agravante, de modo que sua retirada do lar, lhe causará prejuízos elevados, posto que não terá condições de arcar com o pagamento do financiamento do bem e eventual aluguel. Requer: a)Seja concedida liminar, inaudita altera pars, expedindo-se o alvará de separação de corpos para salvaguardar sua integridade física e moral, determinando a imediata retirada da ré da residência, cujo endereço é (...); b) A intimação da agravada para se manifestar querendo; c) No mérito, seja conhecido e provido o presente recurso, separação de corpos para salvaguardar sua integridade física e moral, determinando a imediata retirada da ré da residência, cujo endereço é (...) Sem preparo, porquanto concedida gratuidade de justiça. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. O Agravante alega, em suma, que: i) está com a incolumidade física e psicológica em risco, diante de ameaças da Agravada comprovadas por áudios e conversas juntadas aos autos; ii) a Agravada está tentando sair do país com os filhos; iii) a Agravada deve sair de casa após a concessão da liminar de separação de corpos, uma vez que aufere vultosa renda, ao passo que o Agravante já arca sozinho com financiamento do imóvel onde o casal reside e do carro, não possuindo condições de sair de casa e pagar aluguel. Ocorre que, quanto a qual das partes deverá sair da residência comum do casal, não há provas robustas de que só o Agravante paga as despesas familiares, notadamente com financiamento do imóvel, vez que, no documento ID 180236138, a Agravada também consta como devedora fiduciante. A planilha de contas mensal juntada aos autos é documento elaborado unilateralmente, que não tem o condão de comprovar que apenas o Agravante paga todas aquelas despesas, notadamente diante do fato de que o total é mais do que o triplo na renda que consta do contracheque. O fato de alguns empréstimos ou financiamento de veículo estarem em nome do Agravante não implica na certeza de que só ele é quem paga. No que mais interessa para o pedido de separação de corpos, não é só o Agravante quem consta como devedor fiduciante, de modo que, à míngua de provas da total ausência de contribuição da Agravada com as despesas familiares, não deve ser deferida a liminar para determinar que ela saia da residência em comum. A animosidade entre o casal está comprovada (boletim de ocorrência juntado à inicial). Todavia, ela não é suficiente para determinar a saída da Agravada de casa, deixando os filhos com o Agravante. Assim, caso o Agravante tema pela sua incolumidade diante de ameaças que relata ter sofrido da Agravada, ele tem a faculdade de se retirar da residência. Quanto à alegada tentativa da Agravada de retirar os filhos do país, o Agravante não demonstrou o risco iminente disso acontecer, haja vista ter mencionado que, após ter negado a autorização para viagem internacional, iniciaram-se as ameaças. Logo, não há indícios de que, sem a autorização do pai, a Agravada conseguirá viajar sozinha com os filhos para o exterior. Ademais, o objeto do presente agravo limita-se ao pedido de separação de corpos com a saída da Agravada da residência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. INTIME-SE a Agravada para apresentar resposta a este recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023 19:52:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador